Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Dolo. Erro de proibição. Ameaça. Pena. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Dano moral.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente com as demais provas dos autos.
2 - Intimado o réu das medidas protetivas, entre elas a proibição de se aproximar da ofendida, afasta-se a tese de erro de proibição, se ele foi à casa da mãe da vítima onde essa estava e a ameaçou de causar-lhe mal injusto, descumprindo as medidas impostas.
3 - O réu – ao se aproximar da ofendida, na vigência de medidas protetivas, e prometer causar-lhe mal injusto –, incutindo-lhe medo, cometeu o crime do art. 147 do CP.
4 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
5 - Se o réu descumpre medidas protetivas e ameaça a vítima na presença das filhas do casal e dos pais dela – pessoas idosas – extrapola o tipo penal e justifica exasperar a pena-base acima do mínimo legal.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
8 - Apelação não provida.